Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. NATUREZA FUNCIONAL E REPARADORA. TEMA 1069 DO STJ. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos originários, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual pleiteou cirurgia reparadora pós bariátrica, na ação ajuizada em desfavor de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em aferir-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada, qual seja, a cirurgia reparadora pós bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em análise o pedido de tutela de urgência foi indeferido ante a necessidade de dilação probatória para evidenciar o caráter dos procedimentos solicitados.
4. A junta médica do plano de saúde negou os procedimentos com o fundamento de que não possuem caráter funcional.
5. O tema repetitivo 1069 do STJ sugere que a operadora poderia se utilizar de junta médica especialmente formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, embora seja claro quanto a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, esclarece que somente as cirurgias de caráter reparador ou funcional serão cobertas.
6. Cumpre destacar que o magistrado não é mero espectador no processo, deverá exercer papel ativo na condução do feito, de modo a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “ Portanto, na via estreita do agravo de instrumento inviável qualquer decisão que necessite de dilação probatória, nesse caso sobre o caráter dos procedimentos solicitados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1069, STJ. TJDFT. Acórdão 2031135, 0727921-15.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025